Tribunal: TJBA
Processo: 8007731-58.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007731-58.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: GILBERTO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
TALITA BARRETO OLIVEIRA, CASSIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e indenização por danos morais. O autor reconhece a existência do contrato de empréstimo consignado e afirma ter quitado integralmente as parcelas, apresentando comprovantes de desconto em seu benefício previdenciário. A instituição financeira, por sua vez, alega inadimplemento de duas parcelas e defende a regularidade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome do autor é indevida, em razão do adimplemento das parcelas do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais decorrente da inscrição irregular em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A modalidade de empréstimo consignado implica o desconto direto das parcelas no benefício previdenciário do contratante, sendo o repasse ao credor responsabilidade do ente pagador. 4. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios estabelece que a ausência de repasse das parcelas consignadas não pode ser imputada ao devedor, impondo-se à instituição financeira o dever de diligência para apurar previamente a origem da suposta inadimplência. 5. A negativação indevida configura ilícito que atinge a honra objetiva do consumidor, gerando dano moral presumido, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da CF/1988, e dos arts. 186 e 927 do CC. 6. Comprovada a falha na prestação do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar, conforme responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O inadimplemento no contrato de empréstimo consignado não pode ser imputado ao consumidor quando este comprova os descontos em folha, cabendo ao credor diligenciar sobre eventual falha no repasse. 2. A negativação indevida decorrente de falha no repasse das parcelas caracteriza ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007731-58.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada GILBERTO SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça